Tribunal: TJSP
Processo: 1005568-55.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de devolução de valores. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei 10.931/04. Tarifa de registro

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de devolução de valores. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei 10.931/04. Tarifa de registro de contrato. jUridicidade da cobrança, pois houve efetiva prestação do serviço pelo credor. tarifa de avaliação do bem. Inadmissibilidade da cobrança, diante da ausência de prova da prestação do serviço. devolução de valores que deve ser feita de forma singela. RECURSO provido em parte.